Tribunal: STF
Processo: RE 1312069
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. EMPRESAS VINCULADAS. DESCONTOS ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL. 1. Em se tratando de operações de importação feitas por empresas vinculadas, cujas evidências demonstram ter havido influência nos preços, o método valorativo a ser empregado para obter o valor aduaneiro está calcado no preço de revenda de tais mercadorias, sujeito a deduções, nos moldes previstos no art. 5 do AVAGATT, não sendo aceitável a adoção do valor da transação. 2. A concessão de descontos especiais a representantes exclusivos pertine às partes contratantes, não se traduzindo em disposição que tenha o condão de alterar a composição do valor aduaneiro, o qual deve corresponder ao valor real das mercadorias importadas. Deveras, os métodos de valoração aduaneira previstos no AVA-GATT não preveem a consideração de tais descontos para o efeito de redução da base de cálculo do valor aduaneiro. 3. Não se admite a impugnação ao laudo pericial com base na inconformidade da parte com o seu teor, mormente considerando que foi produzido com observância aos requisitos técnicos pertinentes, de forma imparcial e equidistante dos interesses das partes.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LV; 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como já dito, não foi observado o valor de revenda das mercadorias, mas o valor de transação, com a exclusão de um percentual de 20%, o que, por não estar compreendido nos métodos de valoração previstos no AVA-GATT, determina a rejeição dos respectivos cálculos, nos moldes do decidido na sentença. Portanto, ao contrário do preconizado pela autora, a decisão a quo foi proferida com estrita observância aos ditames legais vigentes, em especial o AVA-GATT. O Parecer Técnico produzido pela assistente da parte autora (Evento 162, PARECER2), por sua vez, traz argumentos que reforçam a tese da aplicação do art. 1º, § 2º, letra B, c/c art. 5º, do AVA-GATT, o que, como já visto, não foi a sistemática empregada pela apelante, uma vez que a mesma inovou em relação ao método valorativo previsto no indigitado acordo de tarifas. O laudo pericial oficial, diversamente, baseou-se nas disposições do AVAGATT, tendo demonstrado a incorreção dos critérios usados pela requerente na valoração das mercadorias importadas, de forma técnica e lógica, com observância ao princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que a insatisfação da apelante com as suas conclusões não autoriza a decretação da sua nulidade. Dessa forma, considerando a imparcialidade e equidistância dos interesses das partes, bem como a correção da sua análise, feita com base nos documentos presentes nos autos, fica preservado o laudo pericial.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente